Tribunal: TJMT
Processo: 1023341-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023341-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 458.486.371-72 (APELANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), APARECIDA VENDRAMINI - CPF: 604.026.871-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS – CABIMENTO – AQUISIÇÃO DOS BENS DURANTE A CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL FERREIRA DE ARAUJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens identificada pela numeração única: 1023341-68.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
APARECIDA VENDRAMINI
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido com relação ao reconhecimento e dissolução da união estável e improcedentes os pedidos de partilha de bens e arbitramento de alugueis, reconhecendo que a partilha já foi efetivada entre as partes (Id: 176508905).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 176508917), que houve um equivoco quanto à premissa de não impugnação de contestação referindo-se ao acordo verbal aduzido pela parte contrária.

Continua afirmando que na realidade, no decorrer da convivência entre os companheiros, o casal adquiriu um único bem imóvel a partilhar, o qual no momento está em posse da parte requerida ora Apelada.

Aduz que existem dois veículos (um automóvel e uma motocicleta) que não foram mencionados na exordial, pois ambos eram de uso e aquisição própria das partes.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedente a ação, para que seja
decretada a Dissolução da União Estável
, para que
seja partilhado o imóvel
: Casa térrea residencial de alvenaria de padrão médio com 103,91 metros quadrados de área construída em terreno de 270 metros quadrados, situada na Rua F-12, QD. 23, casa 127, Jardim Fortaleza, na cidade de Cuiabá-MT, com valor venal de mercado atualmente de aproximadamente R$ 47.344,15 (quarenta e sete mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 176508921), narrando que a pretensão da Apelação é equivocada, requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL FERREIRA DE ARAUJO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens movida em desfavor de
APARECIDA VENDRAMINI
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em contestação (12/09/2019) a parte requerida ora Apelada afirmou que o requerente ora Apelante ao sair de casa, entabulou um contrato verbal, definindo a partilha da seguinte forma:

“O automóvel Voyage, cujo preço é de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ficaria para o Requerente;

A casa residencial no bairro Jardim Fortaleza, avaliada em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ficaria para a Requerida;

A motocicleta Honda Biz placa OAS-4087 ficaria para a Requerida; (em anexo os boletos do consórcio).

Os bens móveis e eletrodomésticos da casa (geladeira, liquidificador, maquina de lavar carro e etc.) ficariam para o requerido (que inclusive já retirou todos os bens de valor da casa, fato cujas testemunhas arroladas podem confirmar).” (Id: 176508856)

Em 24/10/2019, a parte Recorrente manifestou nos autos informando que
“(...) não é verdade que as partes realizaram partilha amigável anteriormente ante evidente final de relacionamento tumultuado e não amigável entre as partes (...)”
. (Id: 176508876).

Posteriormente, foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde ambas as partes informaram que
“(...) o período de convivência de união estável foi de dezembro de 2012 a março de 2018. Quanto à partilha, não houve acordo. (...)”
. (Id: 176508900).

Após, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, tão somente para reconhecer a dissolução da união estável e que a partilha já foi efetivada entre as partes, vejamos:

“(...) No que se refere à união estável, necessário verificar se restaram demonstrados nos autos os requisitos permissivos ao seu reconhecimento, conforme previsão expressa do art. 1.723, do Código Civil, a saber:

Pela disposição legal, além de ser necessária a comprovação dos requisitos dispostos no art. 1.723, do Código Civil, acima transcrito, também deve ser observado se não há nenhum impedimento ao reconhecimento da união estável, de acordo com a vedação expressa pelo art. 1.521, do mesmo Diploma Civil, vejamos:

(...)

No caso, apenas o requerente comprovou que à época da união estável, era solteiro. Apesar deste juízo alertar às partes quanto à necessidade de comprovar os respectivos estados civis, a requerida nada fez neste sentido.

(...)

Contudo, visando solucionar a questão, este juízo promoveu a busca de informações junto à ANOREG/MT, e não foi verificada a existência de certidão de casamento em nome da requerida. Além disso, observa-se dos documentos acostados aos autos, que a requerida se qualificava como convivente (vide ids 23845296 e 23845322), convivência essa mantida com o requerente, posto que, as informações foram prestadas no período em que as partes afirmam que estavam vivendo como se casadas fossem.

Assim, primando pela boa-fé processual exigida de todos os que participam do processo (art. 5o. CPC), e com base nos fundamentos acima, considero que não há impedimento de ordem civil ao reconhecimento da união estável entre as partes, pelo período de dezembro de 2012 a março de 2018.

Relativamente à partilha, a requerida aduz que foram adquiridos 03 (três) bens, um imóvel, um veículo e uma motoneta. Ainda, assevera que ao término da relação, houve a partilha amigável dos bens, de forma verbal, sendo que a motoneta e a casa ficariam para si, e o veículo juntamente com os bens que guarneciam o lar conjugal, seriam destinados ao requerente.

Influi-se que após a apresentação da defesa, onde foram arrolados mais dois bens para serem partilhados, além daquele apontado inicialmente, o requerente não impugnou nenhum termo da contestação. Na audiência de instrução e julgamento, o autor nada mencionou em sentido contrário, ou seja, não há prova nos autos e nem afirmação do requerente visando infirmar o que fora dito pela requerida na peça de defesa, quanto à existência de outros bens, e também quanto à alegação que teriam acordado entre si, e promovido a partilha dos bens.

Nesse passo, concluo que, ainda que não tenha sido juntado aos autos documento que comprove a existência do veículo Voyage anunciado pela requerida, este juízo promoveu a busca de informações junto ao RENAJUD, e foi constatada a existência do veículo Voyage, placas FLK1639, ano/modelo 2015/2015, de propriedade do requerente, que ao que se vê, foi omitido da inicial, assim como a motoneta, Honda Biz, 110i, placa OAS4087, também registrada em nome do requerente no DETRAN/MT, conforme extrato acostado aos autos por ordem deste juízo.

Ou seja, no que se refere ao veículo e à moto Honda Biz, ficou comprovada a existência de ambos, tal qual afirmado pela demandada.

Relativamente ao imóvel, não há divergência quanto à sua aquisição, sendo apresentado um contrato de compra e venda do imóvel, como pode ser visto no id 22412363.

Verificada a existência dos bens arrolados na inicial e também os que foram incluídos por oportunidade da contestação, passo a analisar a questão da partilha.

A requerida asseverou que as partes, por oportunidade do fim do relacionamento, acertaram sobre a partilha, de maneira que o autor ficaria com o veículo e com os bens que guarneciam o lar, e à requerida, tocaria a casa e a motoneta.

Influi-se dos autos que tais fatos, alegados na peça de defesa, não foram impugnados pelo autor.

Não apenas pela ausência de apresentação da peça impugnatória, mas porque também em sede de audiência de instrução, tendo a oportunidade de se manifestar a respeito, permaneceu silente.

Assim, considerando que os fatos novos, trazidos aos autos pela requerida, não enfrentaram nenhuma espécie de objeção por parte do autor, razão pela qual deve ser considerada como verídica a notícia de que as partes entabularam acordo, e que a partilha foi levada a efeito, logo após a ruptura do relacionamento.

Ou seja, a notícia da pactuação do acordo entre as partes veio aos autos por oportunidade da contestação, e, tendo oportunidades de impugnar tal alegação, o autor permaneceu silente, fazendo com que esse fato se tornasse incontroverso.

(...)

O eminente processualista civil, Ernane Fidelis dos Santos, já dizia, à sua época: "Não há necessidade de prova de fatos incontroversos. A incontrovérsia, em princípio, consiste na não-manifestação precisa de uma parte sobre os fatos narrados pela outra" (Manual de Direito Processual Civil, vol. 2, Edit. Saraiva, ed. 1988, pág. 84).

Oportuno, ainda, transcrever os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, a respeito: "Cumpre diferenciar a confissão da admissão. Essa distinção tem assento, basicamente, na ideia de que a confissão é conduta positiva (comissiva) da parte, enquanto a admissão decorre de omissão sua. Efetivamente, o que se observa em termos diferenciais entre a admissão e a confissão é exatamente a conduta ativa do confitente - que pratica atos, declara a ciência de um fato - e passiva da admissão - onde simplesmente o que ocorre é que a parte deixa de, em momento oportuno, contestar a verdade de fato afirmado pela parte adversária'" (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, Editora Jus PODIVM, pág. 170).

(...)

Portanto, considero que a partilha de bens já foi efetuada entre as partes, por meio do acordo não escrito celebrado de fato e previamente à propositura desta ação, pois, repriso, tal partilha foi informada pela requerida e não contestada pelo requerente.

No que se refere ao pedido de fixação de aluguel, é descabida a sua imposição em favor do ex-consorte, haja vista que na partilha de bens celebrada entre as partes, o imóvel residencial foi destinado à requerida.

Assim, não há falar em fixação de aluguel.

Pelo exposto: 1) julgo procedente o pedido, com relação ao reconhecimento e dissolução da união estável; 2) julgo improcedentes os pedidos, com relação à partilha de bens e arbitramento de alugueis, e o faço por reconhecer que a partilha já foi efetivada entre as partes, nos termos da fundamentação acima.

Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final.” (Id: 176508905)

Irresignado, o Apelante afirma que o Juízo “
a quo
” se equivocou, alegando inexistir acordo prévio da partilha dos bens entre as partes.

A priori, ressalta-se o previsto no art. 73, inciso I e II do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No presente caso, entendo que o demandante comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a parte demandada não comprovou a existência de fato impeditivo.

Destaca-se que diferentemente da fundamentação trazida pelo Juízo de Origem, em momento algum a parte requerente ora Apelante confirmou a existência de acordo prévio ou se omitiu.

Muito pelo contrário, conforme visto no relatório, em todas as oportunidades que teve, manifestou de maneira negativa, informando inexistir qualquer espécie de acordo (prévio).

Assim, não há que se falar em existência de acordo prévio de partilha de bens.

Como já devidamente elucidado, as partes conviveram em união estável entre dezembro de 2012 a março de 2018.

No que se refere à união estável, sabe-se que inexistindo contrato escrito entre os companheiros, deve ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens, em consonância ao disposto no art. 1.725 do Código Civil:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber,
o regime da comunhão parcial de bens.
” (destaquei)

Destaca-se que com base nos documentos encartados ao processo, se verifica que foram adquiridos durante a convivência entre as partes os seguintes bens:

“1 - VEÍCULO VOYAGE – PLACA FLK1639, ANO/MODELO: 2015/2015;

2 – MOTONETA HONDA BIZ – PLACA OAS4087, ANO/MODELO: 2017/2017.

3 – Casa térrea residencial de alvenaria de padrão médio com 103,91 metros quadrados de área construída em terreno de 270 metros quadrados, situada na Rua F12, Qd. 23, Casa n° 127, Jardim Fortaleza, na cidade de Cuiabá-MT, com valor venal de mercado atualmente de aproximadamente R$ 47.344,15 (quarenta e sete mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos).”

As partes sustentam que os veículos em questão, foram adquiridos com recursos próprios, afirmando que o automóvel pertence ao autor e a motoneta a ré.

Em espeque, o art. 1.660, inciso I, do Código Civil estabelece que os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges entram na comunhão,
in verbis
:

“Art. 1.660. Entram na comunhão:

(...)

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;”

Assim sendo, todos os famigerados bens citados acima entram na partilha de bens.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO - DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO - PARTILHA – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária
. Se a empresa foi constituída na constância do relacionamento do casal, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal. Não tendo a parte logrado êxito em fazer prova em sentido contrário, presume-se que as dívidas contraídas por um dos conviventes na constância da união estável, foram realizadas em benefício da entidade familiar e destinadas à composição do patrimônio comum do casal, razão pela qual devem ser partilhas.” (TJ-MT - AC: 10008920620198110013 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020) (destaquei)

“
Recurso de Apelação Cível no 0001416-92.2008.8.11.0049 – Vila Rica Apelante: Francisca Bispo de Souza Apelados: Vinícius Lopes Sohne e outra. E M E N T A AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM – ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE – BEM ADQUIRIDO ANTES DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DA RÉ – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do CC.
Cabe à parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se libertou. Na hipótese dos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar a aquisição do escritório de contabilidade no período de convivência, tampouco a posse ou propriedade do veículo, não havendo o que se falar em partilha.”
(TJ-MT - AC: 00014169220088110049, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023) (destaquei
)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para determinar a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, dos seguintes bens:

a) -
VEÍCULO VOYAGE – PLACA FLK1639, ANO/MODELO: 2015/2015
; b) –
MOTONETA HONDA BIZ – PLACA OAS4087, ANO/MODELO: 2017/2017
; c) –
Casa térrea residencial de alvenaria de padrão médio com 103,91 metros quadrados de área construída em terreno de 270 metros quadrados, situada na Rua F12, Qd. 23, Casa n° 127, Jardim Fortaleza, na cidade de Cuiabá-MT, com valor venal de mercado atualmente de aproximadamente R$ 47.344,15 (quarenta e sete mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024